Tribunal: STF
Processo: ADI 390
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS: COMPETÊNCIA.
DISTRITOS: CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO. C.F., ART. 30, VIII.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada,
tendo em vista o transcurso do prazo de cinco anos inscrito no art.
2º da Lei Comp. paulista nº 651, de 31.07.90.